Tribunal: TJMT
Processo: 1013950-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1013950-81.2020.811.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE: RICARDO PEREIRA DE SOUSA
PACIENTE: JACINALDO JOAQUIM RODRIGUES
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jacinaldo Ferreira de Souza, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1 o Vara Criminal de Barra do Garças, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) após cometer um crime de homicídio, o paciente se apresentou, espontaneamente, à polícia, em 30-9-2016, oportunidade em foi preso, em flagrante delito, por infração ao art. 12 da Lei 10.826/2003; 2) posteriormente foi concedida liberdade provisória a ele; 3) “ por simplicidade, bem como ante as dificuldades financeiras que o paciente enfrentava em Barra do Garças-MT, o mesmo, sem informar ao juízo, regressou para o seio familiar, na cidade de Jaborandi-BA” (sic); 4) a defesa do paciente renunciou e não comunicou a mudança ao juízo; 5) a segregação foi novamente determinada para assegurar a aplicação da lei penal, vez que ele não foi encontrado no endereço fornecido nos autos; 6) após ser preso, o paciente foi citado, contudo não foi interrogado, pois se encontra recolhido na cidade de Jaborandi-BA; 7) não voltou a delinquir e se pretendesse fugir, não teria se apresentado voluntariamente à polícia; 8) “por duas vezes fora designada audiência de instrução, contudo, o estado, face sua omissão não providenciou o recambiamento do paciente para a cidade de Barra do Garças-MT” (sic); 9) é tecnicamente primário, possui endereço certo na cidade de Jaborandi-BA; 10) o risco ocasionado pela pandemia recomenda colocá-lo em liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas (Id. 48424481).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que, em 30-9-3016, o paciente se apresentou, espontaneamente, à polícia, em razão de ter cometido o crime do art. 121 do Código Penal. Na oportunidade, ele admitiu manter em sua residência armas de fogo, sendo, por isso, preso em flagrante delito, por infração ao art. 12 da Lei 10.826/2003.
Naquela época, a segregação foi justificada na gravidade concreta do ilícito, exposta na quantidade e diversidade de armamentos apreendidos.
Em seguida, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 145260/2016, no qual foi concedida liberdade provisória a ele, mediante o cumprimento de cautelares alternativas, dentre as quais se incluía a obrigação de comparecer a todos os atos processuais, e a de manter o endereço atualizado nos autos, assim como a de comunicar o juízo em caso de mudança de residência.
O HC foi julgado em 25-10-2016, e o paciente colocado em liberdade, sendo ele advertido que o descumprimento das medidas impostas importaria em nova ordem de prisão.
Com o recebimento da denúncia, foi ordenada a citação dele, que não foi encontrado no endereço fornecido nos autos.
Em 12-7-2017, o oficial de justiça certificou:
Certifico e dou fé, que realizei as diligências necessárias, não foi possível CITAR o denunciado JACINALDO JOAQUIM RODRIGUES, haja vista que o mesmo não reside no endereço informando, e se encontra em LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. Conversei com a moradora do endereço, Srta. Claudenia, a qual informou que mora há algum tempo no local e não conhece o requerido (Informação obtida no sistema de acompanhamento processual).
Na decisão prolatada em 28-11-2017, consta que a defesa do paciente, apesar de intimada para indicar o paradeiro dele, permaneceu inerte.
A citação editalícia tampouco obteve resposta, de modo que ordenada nova segregação cautelar.
As informações disponíveis no sistema de acompanhamento processual demonstram que o paciente foi preso 3-12-2019, na cidade de Jaborandi-BA.
Como se percebe, o paciente tinha conhecimento que estava sendo processado no juízo de Barra do Garças, até, porque, foi preso, em flagrante delito.
Além disso, ao receber a liberdade provisória, foi-lhe imposta a obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos.
A medida restritiva foi ignorada, e o paciente se evadiu do distrito da culpa, sendo certo que permaneceu foragido por mais de 2 (dois) anos.
Nos termos do Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, “a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.
O entendimento está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
[...] No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs destacou a necessidade da prisão por conveniência da instrução processual, uma vez que o réu evadiu-se do distrito da culpa após a prática do delito, tendo sido capturado, em 2/7/2018 (e-STJ fl. 69), mais de 10 anos depois, sendo evidente seu intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. [...] (STJ, HC 483.842/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).
Ademais, o descumprimento das medidas cautelares alternativas anteriormente impostas demonstra a inviabilidade de aplicar novas restrições previstas no art. 319 do CPP, nesse momento:
[...] Não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar do acusado está devidamente justificada, nos termos do parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente pelo descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas [...] (STJ, AgRg no RHC 125.690/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 24/06/2020).
Embora o impetrante invoque a pandemia de covid-19 como motivação para a liberdade provisória pretendida, não identifico elementos que autorizem tratamento diferenciado ao paciente.
Nada indica que a idade do dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.
Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo a sua saúde ou que compromete as medidas de prevenção adotadas, a prisão deve ser preservada, notadamente diante de circunstâncias pessoais que recomendem o cárcere.
Respalda a conclusão o seguinte aresto:
[...] A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado. (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, No 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).
De tal sorte e, notadamente, porque não restou demonstrada a excepcionalidade da situação em que o paciente está inserido, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema carcerário.
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.